Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733219-25.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, ADAIR JOSÉ FERREIRA RECORRIDOS: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. OUTROS IMÓVEIS. DOAÇÃO E OUTORGA DE PROCURAÇÕES A TERCEIROS E EM SEU FAVOR. AJUSTES RECÍPROCOS. DIREITOS ADQUISITIVOS. EXERCÍCIO DE PLENOS PODERES SOBRE ESSES BENS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM NOME DA EXECUTADA. DOMÍNIO. ABUSO DE DIREITO. OCULTAÇÃO DE BENS. FRUSTRAÇÃO OU DIFICULTAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. LEI No 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPENHORABILIDADE CONVENCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. REGISTRO NA MATRÍCULA NO ANO DE 2021. INEFICÁCIA. PROCESSO INICIADO EM 2007 E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DESDE O ANO DE 2011. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DO REGISTRO. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A UM TERÇO DO PATRIMÔNIO DECLARADO DA DEVEDORA. INVALIDADE. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. 2. Restou comprovado que a executada realizou doação de imóvel, de forma possivelmente inoficiosa, outorga de procuração com plenos poderes de disposição a terceiros, bem como a percepção de aluguéis, em seu nome desses mesmos bens, dentre outros atos estranhos de alienação (outorgas de procurações mediante ajustes recíprocos). Tais atos configuram o abuso de direito, uma vez que visam à ocultação de bens para inviabilizar ou dificultar eventual penhora. 3. A impenhorabilidade legal de imóvel pressupõe a observância da boa-fé objetiva e a ausência de abuso de direito de propriedade. Configurado abuso de direito, violação à boa-fé objetiva ou fraude no curso do processo, a impenhorabilidade (Lei 8.009/1990) deve ser afastada, sem prejuízo ao redirecionamento da proteção legal a outro imóvel de menor valor, se houver. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. O art. 1.711 do Código Civil-CC veda a instituição de bem de família se o patrimônio afetado ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente: “Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.” 5. De acordo com o mandado de verificação cumprido, a executada reside no imóvel há mais de vinte anos. Todavia, ela não possui outro bem imóvel em seu nome. Portanto, o terço do patrimônio disponível da agravada foi ultrapassado. Por consequência, o registro da impenhorabilidade, ao que tudo indica, é inválido. 6. O registro voluntário do bem de família possui efeitos ex nunc, conforme disposição expressa do art. 1.715 do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Portanto, não pode atingir a dívida consolidada há mais de quinze anos. 7. É ineficaz a instituição voluntária do bem de família em 2021, no curso do processo que tramita desde 2007, cujo cumprimento de sentença remonta o ano de 2011, e após a adoção de diversas medidas para a localização de bens da agravada. A legislação protege o direito dos credores e de terceiros pois a instituição registral da impenhorabilidade do bem não tem efeitos retroativos. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para viabilizar, novamente, a penhora sobre o imóvel. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado deu à Lei 8.009/1990 interpretação divergente do entendimento consolidado no STJ, no sentido de ser impenhorável o único bem imóvel indispensável à habitabilidade. Aduzem, ainda, que a legitimidade da escolha do bem destinado à proteção da referida, feita com preferência pela família, deve ser confrontada com o restante do patrimônio existente, uma vez que o imóvel em tela se mostra incapaz de satisfazer a dívida do devedor. Acrescentam que não houve fraude à execução, já que o imóvel não foi transferido no curso da lide. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Brasil José Braga, OAB/DF 668-A e OAB/GO 5.195 (ID 43507159 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recorrente ADAIR JOSE FERREIRA, o recurso não merece ser admitido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 44093021 - Pág. 1, não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Quanto ao recorrente ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, parte legítima, dou prosseguimento à análise da admissibilidade do recurso. Não merece prosperar o recurso especial no que tange ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS sejam feitas em nome do advogado Brasil José Braga, OAB/DF 668-A e OAB/GO 5.195 (ID 43507159 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030